Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-71.2022.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002037-71.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. K. C. - CPF: 082.033.291-79 (APELADO), FABRINE DANTAS CHAVES DALTOE - CPF: 627.964.962-87 (ADVOGADO), JOELMA ALBERTO - CPF: 794.923.551-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ERICA KIKUCHI VASCONCELOS CASTRO - CPF: 877.390.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO 1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Não há de se falar em ausência de dano moral, eis que o atraso, bem como a alteração de um voo direto para voo com conexão - ainda mais se tratando de uma criança que à época contava com apenas quatro (4) anos -, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “
in re ipsa
”.
2.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Danos Materiais e Morais por Falha de Prestação de Serviços”
(Proc. no 1002037-71.2022.8.11.0020), ajuizada por LUISA KIKUCHI SATO representada por sua genitora ÉRICA KIKUCHI VASCONCELOS CASTRO contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 531.07, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo, bem como condenou
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00; a sentença condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 204861196).

A apelante sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita no caso, uma vez que o voo adquirido pelos apelados foi alterado em razão de alteração de malha aérea, o que foi previamente informado aos passageiros, que foram reacomodados no próximo voo disponível, em conformidade com a regra prevista na Resolução n. 400 da ANAC.

Alega que “
o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea”
, de modo que não enseja a condenação em danos morais.

Sustenta a inocorrência de danos morais, pois
“não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a apelada de restabelecer o status quo (...) o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que a Recorrida experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária” .

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença
,
julgando improcedente os pedidos autorais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização a título de danos morais fixado pela sentença.

Intimado, a autora não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo da Empresa/ré (cf. Id. no 220475151).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por LUÍSA KIKUCHI CASTRO, menor impúbere, representada por sua genitora ÉRICA KIKUCHI VASCONCELOS CASTRO, em face de AZUL LINHAS AÉREAS, partes devidamente qualificadas.

A petição inicial foi juntada em ID 105565706 e documentos que a instruem em ID 103730565 a 103732192.

Na exordial, a requerente narrou que programou uma breve viagem juntamente com sua tia Cristiane Caetano de Castro, a fim de participar de eventos familiares, sendo seu destino final a Cidade de Jaru/RO. O Voo contratado para IDA, perante a companhia área ré, foi Porto Velho/RO x Campo Grande/MS, para o dia 09/01/22. Pontuou que a mãe da requerente organizou-se para buscá-la na Cidade de Campo Grande/MS, na data agendada.

Mencionou que teve sua viagem frustrada, uma vez que no dia do 08.01.2022, às 22h28, recebeu um e-mail informando que seu retorno teria sido alterado e remarcado para dia 15.01.2022. Asseverou que conseguiu uma relocação para o dia 14.01.2022, isto é, 5 (cinco) dias após a data planejada.

Ponderou que chegou ao destino final, Campo Grande/MS, 5 (cinco) dias após o contratado com a requerida, sendo prejudicada de forma desnecessária em decorrência de falha na prestação do serviço pela empresa área.

Em razão dos fatos, requereu a condenação da requerida em danos materiais no importe de R$ 726,12 (setecentos e vinte e seis reais e doze centavos) e danos morais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Inicial recebida e gratuidade da justiça concedida em ID 112867826.

Conciliação infrutífera, ID 116443203.

Citada, a requerida apresentou contestação em ID 116874609. Preliminarmente, arguiu prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, destacou as qualidades dos serviços prestados pela companhia aérea; salientou que a autora foi devidamente informada das alterações do voo, em total consonância com o disposto na Resolução 400 da ANAC (Agência Nacional da Aviação Civil). Ademais, argumentando a inexistência de danos materiais e morais, rechaçando as teses levantadas na preambular, postulou a improcedência do pleito inicial.

Impugnação à contestação em ID 117175616.

Instadas para especificação de provas, as partes quedaram-se inertes, conforme certificado em ID 120987433.

Em ID 122221856, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito, com a designação de audiência para oitiva da representante da menor.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o relatório.

Decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito, razão pela qual INDEFIRO o pedido ministerial para oitiva da representante da autora.

A preliminar levantada pela ré será analisada no mérito.

Portanto, inexistindo demais preliminares e questões pendentes, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao mérito da causa, que vislumbro ser parcialmente procedente, senão vejamos.

A requerida, em sua contestação, asseverou a prevalência da aplicação da Convenção de Montreal no caso em tela. Também aduziu que o transporte aéreo de passageiros tem sua regulamentação jurídica operada pela Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86), sendo este um dispositivo regido por todos os Tratados, Convenções e Atos em que o Brasil seja signatário. Postulou, nesse sentido, a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, em que pese a fundamentação apresentada pela requerida, é entendimento jurisprudencial consolidado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em se tratando de transporte aéreo nacional, como no caso em testilha, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

As Convenções de Varsóvia e de Montreal, e demais tratados internacionais, devem ser aplicadas na reparação de danos materiais, como extravio de bagagem e outras questões envolvendo somente o transporte aéreo internacional. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017-repercussãogeral (Info 866).

Destarte, tratando-se de relação consumerista, em consonância com as disposições do art. 2o e 3o do CDC, na medida em que a autora foi destinatária final de serviços fornecidos pela requerida, aplicável ao caso as regras de proteção ao consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na existência de ato ilícito e responsabilidade da requerida pela alteração unilateral de voo/passagem aérea adquirida pela autora, com origem em Porto Velho/RO e destino em Campo Grande/MS, com agendamento inicial previsto para 09/01/22.

Em contestação, a requerida teceu comentários acerca da ausência de ato ilícito e responsabilidade da companhia aérea, posto que comunicou previamente a autora acerca das alterações sofridas no voo, em estrito cumprimento à Resolução no 400/2016, alterada pela Resolução ANAC n.o 556/2020, que prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicação.

Diversamente do quanto sustentado pela ré, nota-se que não houve cumprimento da obrigação dentro do prazo exigido.

Conforme bem pontuado pela requerida, a Resolução no 400/2016, alterada pela Resolução ANAC n.o 556/2020, dispõe de um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicação das alterações unilaterais de voos, vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

No caso concreto, o voo foi inicialmente agendado para o dia 09/01/2022, às 14h05, e a comunicação de alteração foi efetuada somente em 08/01/2022, às 22h28, conforme comprovante de e-mail coligido em ID 103730574, ou seja, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, mais precisamente quinze horas e meia de antecedência.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, conforme exposto, há prova suficiente do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), tendo em vista que foi demonstrada a falha do serviço e, consequente, o ato ilícito, diante da ausência de comunicação prévia dentro do prazo legalmente exigido, ao passo que a ré não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), uma vez que não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).

Assim, considerando que na presente casuística: a) não houve aviso prévio dentro do prazo a respeito da alteração do voo; b) a companhia aérea não disponibilizou alternativas satisfatórias à autora, apenas a realocação em voo em cinco dias seguintes, que a impossibilitou de comparecer nos eventos familiares; c) a requerente chegou ao seu destino final com atraso de mais de cinco dias, motivo que a fez perder prévios eventos familiares, sendo este o único motivo da viagem; d) a requerente teve gastos adicionais em virtude do reagendamento da viagem; é certo que houve dano material e dano moral indenizáveis, não havendo se falar em mero aborrecimento.

Há ainda, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito da empresa ré, motivo pelo qual pertinente sua responsabilização e condenação a suportar os prejuízos causados.

(...)

Com relação aos danos materiais, entendo satisfatoriamente comprovados os seguintes gastos adicionais, oriundos do ato ilícito da ré: a) IDs 103730585 e 103730581: valor respectivo de R$ 239,61 e R$ 250,06, no total de R$ 489,67, referente ao combustível gasto pela mãe da requerente para busca-la em Campo Grande/MS no dia 09/01/2022, data do voo cancelado e remarcado;

b) IDs 103730583, 10373058 e 103730587, 103730589, 103732192: pedágios pagos em valores respectivos de R$ 10,00; R$ 9,60 e R$ 6,10, R$ 6,10 e R$ 9,60, no total de R$ 41,40, para buscar a requerente em Campo Grande/MS

Nessa conjuntura, comprovados os gastos adicionais derivados do ato ilícito, no montante total de R$ 531,07 (quinhentos e trinta e um reais e sete centavos), nos moldes acima detalhados, incumbe à requerida o ressarcimento integral dos referidos danos materiais.

Concernente ao quantum dos danos morais, na falta de critérios objetivos, deve o magistrado agir com prudência, levando em consideração as características e circunstâncias de cada caso e a repercussão econômica da indenização, a qual não poderá ser fonte de enriquecimento ilícito ou resultar em valores inexpressivos.

Sopesando tais circunstâncias e as peculiaridades do caso, especialmente o abalo psíquico da autora pelo fato narrado, arbitro o valor da indenização por danos morais no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Parâmetro utilizado nos moldes do julgado acima transcrito.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar à requerida a pagar a requerente o valor de R$ 531,07 (quinhentos e trinta e um reais e sete centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo; bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

A ré/apelante insiste em que “
não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca dos novos horários do voo
” o cancelamento do voo ocorreu “por motivos técnicos operacionais”, contudo, a
relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do CDC, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016).

O art. 14, §3o, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Os elementos dos autos indicam a alteração do voo de Porto Velho para Campo Grande para Brasília, com atraso de 05 dias em relação ao horário original.

Apesar de juntar
print
de tela que supostamente indicaria a informação da alteração à consumidora, não cumpriu com o previsto no artigo 12 da resolução no 400 da Anac, que estabelece envio de aviso prévio com pelo menos 72 horas de antecedência da partida.

Além disso, as telas sistêmicas apresentadas em forma de prints na peça de defesa não demonstram que o voo foi efetivamente alterado por necessidade de readequação da malha aérea promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo, de modo que fica afastada a tese de caso fortuito ou força maior.

Igualmente não há falar em aplicação do Princípio da Especialidade das normas jurídicas frente à Lei no 7.565/1986 e na Lei 14.034/2020 que adicionou ao Código Brasileiro de Aeronáutica artigo específico acerca do trâmite processual de apresentação de provas e condenações a título de danos morais em relações aeronáuticas, visto que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a ele se subordinam.

A
suposta causa insólita que justificou a atraso do voo não contou com o amparo de substrato probatório mínimo, já que nem mesmo um mísero e protocolar
print screen
genérico colhido unilateralmente do sistema da ré/apelante foi apresentada em sua contestação para justificar o atraso; a Cia aérea apenas “colou” imagens de telas
que em nada esclarece sobre os fatos em debate.

Na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte do planejamento que a empresa deve traçar para bem executar sua atividade comercial e não causar danos aos usuários de seus serviços, não sendo, portanto, motivo escusável e nem idôneo para afastar sua responsabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 13 HORAS EM RELAÇÃO AO DESTINO FINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078 de 1990, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor (...)” (N.U 0010325-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021). Demonstrado pelos autores o dano moral advindo da falha na prestação de serviço da ré, consistente no cancelamento de voo e atraso de mais de 13 horas em relação horário de chegada ao destino final sem a devida justificativa, enseja o dever de indenizar. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos. (TJMT - RAC 1000597-67.2022.8.11.0108 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/03/2024 - DJE 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA – AUMENTO DA DURAÇÃO DO VOO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – ATRASO QUE CAUSOU A PERDA DO VELÓRIO DO PAI DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA AZUL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias áreas são responsáveis pelos danos decorrentes de cancelamentos e alterações que geram atrasos excessivos de voos, sobretudo quando deixa de comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada aos consumidores, que, em razão da alteração, não puderam comparecer ao enterro do pai, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que no caso, comporta redução o valor que constitui medida reparatória excessiva em relação ao caráter disciplinar e ressarcitório que deve submeter a condenação. (TJMT - RAC 0025051-98.2019.8.11.0055 – rel. des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 26/04/2022 - DJE 05/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR – QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas. (TJMT - RAC 1027000-80.2022.8.11.0041 – rela. desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – 2a Câmara de Direito Privado – j. 21/02/2024 - 25/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONVENIÊNCIA DA PRÓPRIA COMPANHIA – QUASE 24 HORAS DE ATRASO NA IDA E 8 HORAS NA VOLTA – PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL – NENHUMA ASSISTÊNCIA OFERTADA PELA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados, sobretudo diante das especificidades do caso dos autos. Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - RAC 1008279-63.2023.8.11.0003 – rel. des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 4a Câmara de Direito Privado – j. 08/11/2023 - DJE 14/11/2023)

A jurisprudência do eg. STJ também é pacífica ao admitir que atrasos em voos motivam a indenização por danos morais;
verbis
:

ementa:

(...) RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO QUANTUM. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 3. No caso concreto, o Tribunal a quo manteve em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a indenização fixada em razão de atraso de voo e posterior cancelamento, o que impediu a autora de participar de concurso público para o qual havia se inscrito. 4. Nesse contexto, a indenização foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de adequar o valor à jurisprudência desta Corte” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 167.480/GO – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 20/09/2012, DJe 27/09/2012).

ementa:
(...) DANO MORAL. ATRASO EM VÔO INTERNACIONAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo para fixar o valor da indenização por dano moral em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Altera-la demandaria reexame do acervo probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 132.357/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 25/09/2012, DJe 01/10/2012).

ementa:

(...) INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O valor do dano moral fixado na origem não merece reforma por parte desta Corte, porquanto fixado em patamar que não destoa dos valores adotados em casos análogos.2. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1419900/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/11/2012, DJe 06/12/2012).

ementa:

(...) TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. REVISÃO DE 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não se mostrando excessiva, na hipótese dos autos, a indenização fixada na importância de R$ 10.000,00, desnecessária a intervenção deste Tribunal. Aplicação da Súmula 7/STJ” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 26.819/RJ – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 27/11/2012, DJe 04/12/2012).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. O
eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir
”, cumprindo seja fixado “
de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias
” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Rela. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

O valor do dano moral deve ser mantido, porquanto o montante fixado (R$ 5.000,00) atende
as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de grande porte, e, do outro, consumidora lesada), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados; no caso, o valor fixado não comporta majoração, pois o montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Custas pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024